Tribunal: TJMMG
Processo: 2000798-60.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000798-60.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 31/03/2026 Publicação: 13/04/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – DEMISSÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PSIQUIÁTRICA – CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE – REGULARIDADE DO PAD – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO DA DEMISSÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO. - O controle jurisdicional do PAD restringe-se à análise da legalidade, da motivação e da observância do devido processo legal, sendo vedada a substituição do mérito administrativo quando inexistente vício jurídico evidente. - A conclusão da Junta Central de Saúde sobre a aptidão residual do militar prevalece para fins funcionais, não produzindo efeitos automáticos os atestados médicos particulares sem homologação institucional. - O arquivamento de inquérito penal por insuficiência de provas não impede a responsabilização administrativa, em razão da independência das instâncias. - A aplicação da penalidade de demissão por ausência injustificada ao serviço não configura desproporcionalidade quando prevista em lei e devidamente motivada pela autoridade competente. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor. Fez sustentação oral por videoconferência o advogado Vinícius Fernandes da Silva. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por Maurício de Souza Ramos, em face do Estado de Minas Gerais, inicialmente proposta perante a Vara Única da Comarca de Resplendor/MG. O autor alegou que, em razão das atividades inerentes ao cargo de policial militar, desenvolveu graves transtornos psíquicos, dentre eles depressão, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 transtorno de personalidade e transtorno de ansiedade generalizada, encontrando-se incapacitado para o exercício regular de suas funções, conforme laudos médicos que recomendavam afastamento integral do serviço. Sustentou que, apesar da apresentação reiterada de relatórios médicos, a Administração Militar indeferiu a concessão de licença para tratamento de saúde, deferindo apenas dispensa de atividades operacionais, bem como que a avaliação realizada pela Junta Central de Saúde (JCS) por videoconferência teria sido superficial e inadequada para aferição de sua real condição clínica. Afirmou que sua ausência ao serviço decorreu de incapacidade laboral devidamente comunicada à Corporação, inexistindo voluntariedade ou animus deserendi, razão pela qual seria nula a penalidade aplicada no âmbito do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 103.336/2020. Requereu a anulação do ato demissional, a reintegração ao serviço ativo, com o pagamento dos vencimentos e das vantagens desde a data da demissão, além de indenização por danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Evento 1 – INIC1). Indeferida a tutela de urgência e concedida a gratuidade de justiça, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, impugnando o benefício e defendendo, no mérito, a legalidade do PAD, a regularidade do procedimento e a impossibilidade de incursão judicial no mérito administrativo. Alegou a insuficiência dos atestados médicos particulares para infirmar a conclusão da JCS e, subsidiariamente, pugnou pela impossibilidade de pagamento de efeitos financeiros retroativos, por ausência de efetivo exercício do cargo (Evento 1 – CONT12). Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais suscitou a incompetência da Justiça comum para processar e julgar a demanda, preliminar acolhida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Resplendor/MG, com remessa dos autos à Justiça Militar estadual (Evento 1, DECL_COMPE35). Os autos foram remetidos e distribuídos à 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) (Evento 1). Posteriormente, foi reconhecida a prevenção do juízo da 5ª AJME, razão pela qual foi determinada a redistribuição do feito (Evento 18). Por meio do despacho de evento 7 (DESP1), determinou-se a intimação das partes, para manifestação quanto ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC). O Estado de Minas Gerais manifestou concordância (evento 11, MANI1). O autor, por sua vez, pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento, com a colheita de seu depoimento pessoal (evento 12, MANI1), além de ter promovido a juntada de documentos (evento 13, DOC2 a DOC9) e de dois vídeos (evento 13, VÍDEO1 e evento 15, VÍDEO2). O Juízo indeferiu o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, bem como a realização do depoimento pessoal do autor, por entender que a controvérsia demanda prova eminentemente documental e que a produção de prova oral seria desnecessária, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Assentou, ainda, que o controle judicial dos atos administrativos se limita aos aspectos de legalidade, não sendo possível a reapreciação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mérito administrativo, deferindo, contudo, a juntada dos documentos e vídeos apresentados. As partes apresentaram alegações finais (Eventos 44 e 47). Na sentença de evento 66, o Juízo da 5ª AJME julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para anular as sanções disciplinares aplicadas no bojo do PAD n. 103.336/2020 e determinar a reintegração do autor ao serviço ativo, com efeitos financeiros retroativos à data da publicação do ato demissional, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença. Fundamentou que o controle judicial do PAD é admissível quanto aos aspectos de legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, concluindo que a penalidade de demissão se mostrou desproporcional e desprovida de adequada motivação, porquanto a ausência ao serviço decorreu de comprovado quadro de saúde mental, o que afastaria a configuração de deserção e de transgressão disciplinar grave. Por fim, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito e de nexo causal, e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, além das custas, observada a isenção legal da Fazenda Pública. Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpôs apelação, defendendo a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e a regularidade do PAD n. 103.336/2020. Afirmou que, no PAD, foram observados o contraditório e a ampla defesa, inexistindo vício formal ou material capaz de ensejar sua nulidade. Alegou ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, limitando-se o controle jurisdicional à legalidade do procedimento, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Sustentou a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, de modo que o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) por ausência de provas não vincula a Administração, subsistindo a apuração e a punição da falta disciplinar. Afirmou que a competência para avaliar a capacidade laborativa do apelado e conceder licença para tratamento de saúde é exclusiva da JCS da corporação, nos termos da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, possuindo os atestados médicos particulares caráter meramente informativo, e não vinculante. Asseverou que, em perícia oficial realizada em 20/01/2020, a JCS concluiu pela aptidão residual do apelado para o exercício de atividades administrativas, deferindo apenas dispensa de atividades operacionais, decisão deliberadamente descumprida, uma vez que o servidor optou por ausentar-se do serviço, caracterizando ausência injustificada e ato de insubordinação. Defendeu, ainda, a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção de demissão, por se tratar de falta grave incompatível com os deveres de hierarquia e disciplina inerentes à carreira militar, sendo essa a penalidade prevista em lei para condutas que evidenciam a inadequação do servidor ao serviço castrense. Rechaçou a tese de “força maior” fundada em atestados particulares, porquanto existente perícia oficial válida e eficaz. Afirmou não haver qualquer ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta no ato demissional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Impugnou o pedido de reintegração e, subsidiariamente, a pretensão de pagamento de vencimentos e vantagens retroativas, por ausência de efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa. Por fim, pugnou pela reforma integral da sentença, para julgarem-se improcedentes os pedidos iniciais e restabelecer-se a validade do ato demissionário (Evento 74). O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o controle judicial do ato administrativo-disciplinar não configura incursão indevida no mérito, sendo legítima a atuação jurisdicional quando verificada ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, nos termos da jurisprudência consolidada. Alegou que a penalidade de demissão foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional a policial militar acometido por grave quadro psiquiátrico, com laudos médicos contemporâneos que recomendavam afastamento integral das atividades, os quais teriam sido imotivadamente desconsiderados pela Administração. Aduziu que o PAD desrespeitou os critérios legais de valoração da conduta previstos no Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, por não analisar adequadamente as causas determinantes da conduta, as circunstâncias pessoais e funcionais do servidor, a existência de causas de justificação, atenuantes e o histórico funcional do apelado, o que teria acarretado ausência de motivação idônea e violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da sanção. Defendeu que o contexto fático se amolda a hipótese de força maior e estado de necessidade, em razão da incapacidade volitiva do ora apelado decorrente do seu quadro de saúde mental, afastando a caracterização de transgressão disciplinar grave. Rebateu a tese de soberania da perícia médica oficial, sustentando que a JCS realizou avaliação remota, superficial e dissociada do histórico clínico do servidor, não sendo possível conferir prevalência absoluta ao laudo administrativo em detrimento de laudos psiquiátricos particulares detalhados e contemporâneos aos fatos, invocando o princípio da livre apreciação da prova. Asseverou que a exigência de comparecimento ao serviço, em descompasso com recomendações médicas e diante de quadro psiquiátrico grave, configuraria ato administrativo abusivo e atentatório à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde. Sustentou, ainda, que, embora se reconheça, em tese, a independência entre as instâncias penal e administrativa, no caso concreto o arquivamento do IPM por ausência de animus deserendi teria esvaziado o próprio suporte fático da punição administrativa, porquanto a ausência ao serviço decorreu de incapacidade psíquica severa, afastando a voluntariedade da conduta e, consequentemente, a tipicidade disciplinar. Por fim, pugnou pela manutenção da anulação do ato demissional, da reintegração com efeitos financeiros retroativos e da condenação do Estado ao pagamento das verbas sucumbenciais (evento 86). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A controvérsia devolvida a esta instância consiste em aferir a validade do ato administrativo-disciplinar que culminou na demissão do apelado, ex-cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, no bojo do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 103.336/2020, bem como em delimitar os contornos do controle jurisdicional exercido sobre tal decisão. A sentença de primeiro grau anulou o ato demissional sob o fundamento de desproporcionalidade da sanção e ausência de motivação adequada, por entender que a ausência ao serviço teria decorrido de quadro de saúde mental apto a afastar a voluntariedade da conduta. Contudo, examinando detidamente o conjunto probatório e a estrutura do PAD, não se verifica vício de legalidade capaz de justificar a invalidação judicial do ato administrativo. É consabido que o controle judicial sobre processos administrativo-disciplinares se limita à verificação da legalidade do procedimento e da decisão final, abrangendo a competência da autoridade, a observância do contraditório e da ampla defesa, a existência de motivação e a ausência de manifesta arbitrariedade ou teratologia. Não compete ao Poder Judiciário substituir a Administração na valoração da prova ou na escolha da sanção quando inexistente vício jurídico evidente, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. No caso concreto, o PAD observou o devido processo legal. O apelado foi regularmente notificado para todos os atos processuais (Evento 53, DOC3, pág. 47), teve defensor constituído (Evento 53, DOC4, pág. 04), indicou testemunhas (Evento 53, DOC4, págs. 13/04), participou do interrogatório (Evento 53, DOC4, págs. 51/53) e apresentou razões de defesa (Evento 53, DOC4, págs. 58/59). As testemunhas deferidas foram ouvidas (Evento 53, DOC4, págs. 09/12 e págs. 30/33), a defesa técnica foi oportunizada (Evento 53, DOC4, págs. 58/59) e a Comissão Processante elaborou relatório conclusivo (Evento 53, DOC 04, págs. 68/81 e DOC06). Ainda que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar e o Conselho de Ética e Disciplina Militar tenham opinado por sanção diversa da demissão, tais pareceres possuem natureza opinativa, não vinculando a autoridade julgadora. A divergência da autoridade superior, desde que motivada, não configura ilegalidade, mas exercício regular da competência decisória que lhe é atribuída pela legislação de regência. O comandante-geral da Polícia Militar fundamentou expressamente a decisão demissional, indicando o enquadramento normativo da conduta e registrando que foram assegurados ao apelado o contraditório e a ampla defesa. A motivação administrativa demonstrou a subsunção dos fatos apurados à transgressão disciplinar de natureza grave prevista no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), não se verificando ausência de fundamentação ou decisão padronizada (Evento 53 – DOC08). No tocante à alegada incapacidade volitiva, verifica-se que o apelado tinha plena ciência de que não lhe fora concedida licença integral para tratamento de saúde, mas apenas dispensa parcial de atividades operacionais, com determinação de retorno ao serviço em atividades administrativas. Tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 circunstância foi por ele próprio reconhecida em interrogatório, ao afirmar seu inconformismo com a não homologação da licença médica emitida por médico particular. O regime jurídico militar exige que a licença para tratamento de saúde seja concedida e homologada pelo órgão médico competente da corporação, não sendo possível que atestados particulares, desacompanhados da devida chancela institucional, produzam automaticamente efeitos funcionais. Assim, a ausência integral ao serviço, após determinação de retorno e sem respaldo em licença regularmente concedida, não pode ser qualificada como juridicamente involuntária por mera presunção. A Junta Central de Saúde, órgão técnico competente para avaliação da capacidade laborativa no âmbito da Polícia Militar, concluiu pela existência de capacidade residual do apelado para o exercício de atividades administrativas, afastando incapacidade total e alienante. Houve, inclusive, ratificação posterior das conclusões técnicas, consignando-se que não se evidenciava transtorno mental alienante nem invalidante, estando preservadas sua capacidade de entendimento e autodeterminação (Evento 53 – DOC3, págs. 89/94). A crítica quanto à realização de avaliação por videoconferência, por si só, não é apta a invalidar o ato administrativo, ausente demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, aplicando-se ao processo administrativo a diretriz segundo a qual não há nulidade sem demonstração de dano. Não procede a alegação de que a Administração teria desconsiderado as diretrizes dos artigos 16 a 21 do CEDM, que impõem análise das circunstâncias de conduta, antecedentes e eventuais atenuantes. A decisão administrativa examinou o contexto fático, o histórico funcional e as justificativas apresentadas, concluindo, de forma motivada, que a conduta caracterizou transgressão disciplinar grave incompatível com os deveres de hierarquia e disciplina. Não se exige que a autoridade mencione nominalmente cada dispositivo regulamentar ou cada atenuante invocada, bastando que a motivação revele apreciação individualizada do caso concreto, o que se verifica nos autos. Também não prospera a tese de que o arquivamento do inquérito penal militar por ausência de animus deserendi teria esvaziado o suporte fático do PAD. A independência entre as instâncias penal e administrativa é regra consolidada, sendo que eventual absolvição penal somente vincula a esfera administrativa quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria [art. 540, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA)]. No caso, o arquivamento decorreu de insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo penal, circunstância que não impede a apuração e a punição de falta funcional consistente em ausência injustificada ao serviço. A tipicidade disciplinar possui regime próprio e não se confunde com a tipicidade penal. No que concerne à proporcionalidade, a sanção de demissão encontra previsão legal para transgressões disciplinares graves que evidenciem incompatibilidade do servidor com a carreira militar. A intervenção judicial somente se justifica diante de manifesta irrazoabilidade ou desvio evidente, o que não se evidencia. A substituição do juízo técnico-administrativo por entendimento judicial diverso configuraria indevida incursão no mérito administrativo, especialmente quando inexistente ilegalidade flagrante. Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da sanção imposta, sob TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Diante desse panorama, estando ausentes vícios e irregulares formais, violação ao contraditório ou manifesta desproporcionalidade, impõe-se a reforma integral da sentença, para manter-se hígido o ato administrativo-disciplinar que culminou na demissão do apelado. Por consequência, ficam prejudicados os pedidos de reintegração e de pagamento de efeitos financeiros retroativos. Dessa forma dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator